Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – TIDEM. DECADÊNCIA. PRAZO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
1. O direito da Administração de anular seus próprios atos, dentre os quais o de concessão indevida de gratificações aos servidores públicos, decai no prazo de cinco anos, contados do primeiro pagamento, salvo comprovada má fé, conforme art. 54, caput e § 1o, da Lei Federal no 9.784/99, recepcionada no âmbito distrital pela Lei no 2.834/00.
2. O prazo decadencial de cinco anos para reconhecer a irregularidade do pagamento da TIDEM somente poderia ser afastado se comprovado que o beneficiário agiu de má fé, aderindo ao regime de dedicação integral e exclusiva, mediante omissão dolosa ou declaração falsa da ausência de exercício de outra atividade remuneratória.
3. O simples fato de a gratificação trazer em sua nomenclatura à descrição de que se refere à atividade de dedicação exclusiva em tempo integral no magistério não é suficiente para comprovar a má-fé do servidor público, pois esta não se presume, devendo ser comprovada.
4. Ausente prova da má fé e tendo transcorrido mais de cinco anos do primeiro recebimento, deve-se pronunciar a decadência do direito de anular o ato concessivo e, por consequência, afastar a obrigação de restituição da verba recebida irregularmente.
5. Deu-se provimento ao recurso. Negou-se provimento à remessa.